Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800083-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ODETE MARIA ARAUJO DE ALFAIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, que determinou à operadora de plano de saúde e ao hospital a realização, no prazo de 24 horas, de cirurgia de implante de marca-passo bicameral em paciente idosa, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de interesse de agir, pois o procedimento foi autorizado e efetivado dias depois, além de inexistência de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a realização de procedimento cirúrgico em paciente idosa, mesmo após sua realização.

III. Razões de decidir

1.
A alegação de ausência de negativa formal de cobertura é irrelevante, pois a demora na realização do procedimento, diante da gravidade do quadro clínico da paciente, configura omissão na prestação do serviço, equiparável à negativa indevida.

2.
A posterior realização da cirurgia não afasta os fundamentos da decisão agravada, tendo em vista o risco já configurado à saúde da paciente e a necessidade de resguardo de seu direito fundamental à vida.

3.
O Estatuto da Pessoa Idosa reforça o dever de proteção prioritária à saúde da pessoa idosa, tornando legítima a concessão da tutela antecipatória.

4.
Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico prescrito em caráter emergencial configura omissão na prestação do serviço e autoriza a concessão de tutela provisória de urgência."
"2. A realização posterior do procedimento não descaracteriza o risco de dano pré-existente, tampouco afasta a legitimidade da medida liminar concedida."
"3. É legítima a judicialização da demanda em casos de omissão temporária da operadora de saúde, especialmente quando configurado risco à vida de paciente idosa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0733763-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 16/03/2023, DJe 29/03/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido Liminar De Tutela De Urgência (Processo n° 0912764-59.2024.8.14.0301), ajuizada por ODETE MARIA ARAÚJO DE ALFAIA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, para determinar aos réus UNIMED BELÉM – COOP. DE TRAB. MÉDICO e HOSPITAL PRIME que realizem,
no prazo de 24 horas
, após o recebimento desta decisão, a realização de implante de marca-passo bicameral na autora, incluindo a disponibilização dos materiais necessários, conforme constante na solicitação de procedimento cirúrgico de Id 132710731, pág. 1.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, atingindo o máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.”

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: inexistência de negativa de cobertura e por conseguinte, ausência de interesse de agir, que o procedimento foi regularmente autorizado e que a cirurgia ocorreu em 03/12/2024, não se justificando a medida liminar, que a parte autora não demonstrou a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano, que não houve qualquer falha na prestação dos serviços de saúde, tampouco descumprimento contratual e que a concessão da tutela liminar foi precipitada e desprovida de base fática concreta, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão de ID 24197310, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões (ID 25372017).

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, notadamente à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, a qual determinou que a agravante e o hospital co-réu procedessem à imediata realização de implante de marca-passo bicameral em paciente idosa, sob pena de multa diária.

Passo à análise da controvérsia.

O art. 300 do CPC estabelece:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

O §3º do mesmo dispositivo reforça que tal medida poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, o que demonstra seu caráter eminentemente provisório e vinculado à análise sumária dos elementos disponíveis.

No caso dos autos, verifica-se que a agravada, com
85 (oitenta e cinco) anos de idade, foi internada no Hospital Unimed Prime no dia 17/11/2024 em razão de quadro clínico grave, apresentando dores torácicas e diagnóstico de duas obstruções arteriais, o que motivou a prescrição médica de implante de marca-passo bicameral, com solicitação formalizada pela guia TISS nº 98877240. Embora a agravante alegue que autorizou o procedimento em 19/11/2024, consta que não houve a efetiva realização da cirurgia, tendo sido informado à paciente, de forma verbal, que não havia disponibilidade dos materiais necessários (OPME).

A agravante, por sua vez, sustenta que: (i) não houve negativa formal da cobertura, (ii) o procedimento foi autorizado com brevidade, (iii) a cirurgia foi realizada no dia 03/12/2024, (iv) a parte autora estaria desprovida de interesse de agir, e (v) que inexiste nos autos prova de falha na prestação do serviço.

Todavia, nenhuma dessas alegações é capaz de infirmar os fundamentos adotados pela decisão agravada.

Inicialmente, quanto à ausência de negativa formal, é irrelevante para a caracterização do perigo de dano, uma vez que a demora na realização do procedimento, mesmo após a autorização da operadora, foi suficiente para configurar omissão na prestação do serviço, especialmente por tratar-se de procedimento emergencial e imprescindível à preservação da vida da paciente.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
a demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico, sobretudo em contexto de urgência e risco à vida
, equipara-se à negativa de cobertura, o que autoriza a concessão da tutela provisória, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. LOMBOCIATALGIA . HÉRNIA DE DISCO. TRATAMENTO CIRÚRGICO VIA ENDOSCOPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE . NECESSIDADE E PERTINÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 . Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade e urgência. Não cabe à junta médica do plano de saúde, portanto, prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista, questionando-lhe pertinência ou necessidade. 2. Sendo devida a cobertura do procedimento cirúrgico, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia da paciente devem ser cobertos pelo plano de saúde. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. 4. Agravo interno prejudicado.”

(TJ-DF 07337631320228070000 1678598, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, o argumento de que o procedimento foi posteriormente realizado em 03/12/2024
não possui o condão de elidir os efeitos jurídicos da tutela deferida
, pois o risco à saúde da agravada já havia se concretizado, e a decisão liminar teve justamente por escopo assegurar a realização tempestiva do procedimento.

Nesse cenário, não se sustenta a preliminar de ausência de interesse de agir. Como ensina Enrico Tullio Liebman, o interesse de agir decorre da necessidade de se obter, através do processo, tutela jurisdicional para uma situação de direito ameaçada ou lesada.

A
inércia da operadora, ainda que temporária
, justificou plenamente a judicialização da questão.

Com efeito, em se tratando de pessoa idosa, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) impõe
prioridade absoluta na proteção à saúde e à vida
:

“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em todo o território nacional, conforme o disposto no § 2º do art. 2º desta Lei.”

“§ 3º É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.”

Neste ponto, a decisão agravada mostra-se
conforme à legislação vigente e à jurisprudência consolidada, na medida em que a tutela jurisdicional antecipatória imposta foi adequada, proporcional e indispensável
diante do risco concreto de agravamento do estado de saúde da paciente.

Não se verifica, pois, ilegalidade, abusividade ou precipitação no deferimento da medida liminar. Ao contrário, trata-se de medida protetiva, voltada à salvaguarda de direito fundamental à saúde e à vida.

Assim, ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, que autorizariam a concessão do efeito suspensivo ao agravo, quais sejam, a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se a manutenção da decisão guerreada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025